Tribunal: TJDFT
Processo: 0752408-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752408-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança impetrado por ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA em face de ato do Pregoeiro do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF e outros (PJe no 0706736-69.2020.8.07.0018 deferiu o pedido de liminar nos seguintes termos: Admito a emenda de ID 74686414. Inclua-se Focalle- Engenharia Viária no polo passivo. A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para impedir o Impetrado de utilizar como argumentação para não contratação com a Impetrante o impedimento de contratar, nos termos do art. 7o da Lei 10.520/2002, ordenando-se sua imediata reclassificação. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifica-se que os requisitos autorizadores da medida estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Já foi proferida decisão por este juízo no mando de segurança preventivo associado a este processo no sentido de que a impetrante não pode ser excluída da licitação em razão da penalidade de proibição de contratar com a Administração Pública aplicada pela União, porém o impetrado não observou corretamente a referida decisão e a desclassificou. Verifica-se da ata do leilão que houve impugnação à proposta da impetrante com relação a critérios técnicos, cuja questão não foi decidida porque ela foi desclassificada em razão da penalidade aplicada pela União. Consoante já determinado na referida decisão a penalidade não pode ter uma aplicação extensiva para impedir a contratação com outros órgão da Administração Pública, ainda que se entenda que essa exclusão é a que melhor atende o interesse público, posto que essa não pode ter a amplitude pretendida, posto que equivaleria a ampliação de uma penalidade específica, vale dizer, é aplicar um efeito mais amplo que a própria penalidade. Assim, o pedido deve ser deferido apenas para a reclassificação da impetrante com base neste argumento. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar a reclassificação da impetrante, que não pode ser impedida de participar da licitação ou de ser contratada exclusivamente em razão da penalidade de proibição de contratação com a Administração Pública aplicada pela União. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias e cite-se a litisconsorte passiva. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal - DER, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que ante o fim do contrato do serviço de monitoramento e gestão de informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual foi procedida abertura de licitação, sendo, contudo, determinada a contratação emergencial entre o período compreendido pelo fim da vigência do contrato e o efetivo início da prestação do serviço pela empresa a ser contratada. Para a contratação emergencial foi indicada a manutenção da empresa agravada. Contudo, posteriormente foi constatada que a mesma constava no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas gerido pela Controladoria-Geral da União – CGU, o que obstou sua contratação. Informa que a agravada impetrou então mandado de segurança distribuído sob o no 0705446-19.2020.8.07.0018 no qual foi deferida liminar para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de impedir a contratação emergencial com a impetrante. Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento (PJe no 0745012-29.2020.8.07.0000) na qual foi deferido o efeito suspensivo. A agravada impetrou então novo mandado de segurança, reiterando os fundamentos já esposados no writ anterior tendo lhe sido proferida a decisão, ora agravada, que deferiu novamente a liminar. Os efeitos dessa nova decisão também foram suspensos por nova liminar concedida em agravo de instrumento interposto pela FOCALLE (empresa vencedora do certame) (PJe no 0749066-38.2020.8.07.0000). Sustenta ainda que o entendimento manifestado na decisão ora recorrida não se coaduna com o princípio da supremacia do interesse público, tampouco com os princípios da moralidade e da eficiência e que a gravidade da suspensão temporária não pode ser desconsiderada sob pena de ineficácia da penalidade. Alega, ainda, que os efeitos do desvio de conduta que ensejou a aplicação da referida sanção, inabilitando o sujeito para contratar com a Administração Pública podem ser aplicados a outras Unidades da Federação, como verdadeira concretização principiológica da moralidade administrativa e da eficiência. Colaciona os precedentes que entende aplicável e, aduzindo estarem presentes os seus pressupostos legais, pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Inicialmente constato a existência de dois mandados de segurança impetrados ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA tendo como objeto o certame para contratação de serviço de monitoramento e gestão de informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual. No primeiro mandado de segurança (0705446-19) a liminar deferida foi objeto do agravo de instrumento no 0745012-29 interposto pelo DER que atribuiu o efeito suspensivo recursal. Na segunda impetração (0752408-57), a liminar também foi deferida na instância originária e, em razão de agravo de instrumento interposto pela FOCALLE houve nova concessão de efeito suspensivo recursal. Nesse contexto, extrai-se que em ambos os mandados de segurança os efeitos da liminar já foram suspensos até o julgamento do mérito dos agravos de instrumentos referidos. Passo, portanto, ao exame do pedido liminar no presente agravo. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso, que já foi apreciada em outros dois agravos (0749066-38 e 0745012-29), é a análise dos pressupostos para o deferimento da liminar em mandado de segurança onde foi determinado à autoridade coatora que se abstenha de impedir a contratação emergencial com a impetrante em razão de aplicação da penalidade de suspensão temporária de contratação com outro ente diverso do Distrito Federal. De acordo com o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, nos mandados de segurança, o juiz poderá ordenar: “III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Assim, para a concessão da liminar devem estar presentes, simultaneamente, a relevância dos fundamentos invocados, isto é, de que está inequivocamente demonstrada a violação do direito líquido e certo, a ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Em análise dos documentos que instruem os autos de origem constata-se que a ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA foi penalizada com o impedimento de licitar e contratar com a UNIÃO pelo prazo de 9 (nove) meses, em razão de irregularidades apuradas em processo administrativo junto ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTRA DE TRANSPORTE – DNIT, sendo em consequência inscrita no respectivo cadastro de empresas inidôneas e suspensas – CEIS, a qual foi considerada no processo de contratação emergencial da referida empresa pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER. Nesse contexto, a fim de evitar eventual vedação à sua contratação, visto que o procedimento administrativo de contratação emergencial ainda não se encerrou, a impetrante ajuizou o mandado de segurança administrativo visando assegurar a continuidade do procedimento que visa sua contratação emergencial para serviços relacionados à locação, implantação e manutenção de equipamentos de controle eletrônico de velocidade. Com efeito, a sanção aplicada, expressamente prevista na Lei no 8.666/1993 (art. 87)[1], é a segunda pena mais grave revelando, em tese, gravidade na inexecução do contrato pela agravada com a Administração Pública. A Lei no 10.520/2002 que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns ao dispor sobre a penalidade assim dispõe: Art. 7o Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. Diante desse contexto normativo e levando principalmente em apreço os princípios da Administração Pública, em especial a legalidade e moralidade da razoabilidade e da supremacia do interesse público, não se mostra pertinente obstar a atuação que vise contratação de empresa suspensa de contratar com a Administração, não se mostrando relevante que no ato administrativo que impôs a penalidade tenha sido consignada apenas a União, porquanto, consoante a disposição acima transcrita, o impedimento de licitar e contratar não é limitado apenas ao órgão que aplica a penalidade ou a sua Unidade da Federação. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO. PARTICIPANTE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. EXTENSÃO DA PENALIDADE. TODOS OS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E EFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DA PARTICIPANTE DO CERTAME. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Administração Pública é una, sendo claro que os efeitos do desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com algum de seus entes ou órgãos se estendem a todos os demais. 2. O edital de licitação discutido nos autos não impede a participação somente das empresas penalizadas no âmbito do Distrito Federal, mas sim as sancionadas pela Administração Pública de qualquer ente federativo, razão pela qual o fato de a empresa recorrida ter sido penalizada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás não impede que seja afastada do certame. 3. Vale ressaltar que a referida limitação vai ao encontro dos princípios constitucionais da moralidade e da eficiência, uma vez que se destina claramente a resguardar o interesse público por meio da exclusão de empresa que já foi penalizada em momento anterior e que poderá ensejar novos prejuízos à Administração. 4. Muito embora o edital aluda apenas às empresas inidôneas, sem mencionar expressamente o impedimento de pessoas jurídicas que tenham recebido a penalidade de suspensão temporária, certo é que tal sanção também se encontra abrangida pela vedação, em decorrência da própria sistemática adotada pela Lei no 8.666/93, mais especificamente em seu art. 87. 5. Entendimento distinto implicaria clara ofensa ao princípio da supremacia do interesse público, haja vista que possibilitaria que uma empresa já sancionada com punição tão grave quanto a suspensão temporária pudesse usufruir de novo contrato com a Administração durante o prazo da penalidade, o que tornaria a mesma completamente ineficaz e desprovida de sentido. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 942845, 20140110579127APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/5/2016, publicado no DJE: 30/5/2016. Pág.: 201-219) O aresto supra está em consonância com a orientação jurisprudencial do colendo STJ que assim apreciou o tema: ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTES OU ÓRGÃOS DIVERSOS. EXTENSÃO DA PUNIÇÃO PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO. 1. A punição prevista no inciso III do artigo 87 da Lei no 8.666/93 não produz efeitos somente em relação ao órgão ou ente federado que determinou a punição, mas a toda a Administração Pública, pois, caso contrário, permitir-se-ia que empresa suspensa contratasse novamente durante o período de suspensão, tirando desta a eficácia necessária. 2. Recurso especial provido. (REsp 174.274/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 294) Diante desse contexto, verifico a plausibilidade das razões recursais e o risco da subsistência da decisão que afastou preventivamente o óbice à contratação da agravada. Ante o exposto, defiro a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo da causa e à autoridade informante. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente agravo. Preclusa a presente decisão e transcorrido o prazo para resposta do recorrido, dê-se vista à d. Procuradora de Justiça. Tendo em vista que os dois mandados de segurança estão tramitando em conjunto em face da determinação de reunião dos processos na instância prima, determino, nesta sede recursal, a reunião dos três agravos de instrumento para julgamento conjunto, quais sejam: - 0752408-57.2020.8.07.0000 - 0749066-38.2020.8.07.0000 - 0745012-29.2020.8.07.0000 Os três agravos de instrumento somente deverão vir conclusos para apreciação do mérito quando decorrido o prazo para oferecimento de resposta e, também, de manifestação do Ministério Público em todos os autos, salvo eventual irresignação recursal. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. § 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. § 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. § 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.